Tribunal: TJMT
Processo: 0001510-91.2015.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
CASA ALEGRIA COMÉRCIO ATACADO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.

Número do Protocolo: 117351/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM CRIME AMBIENTAL OCORRIDO – VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CARGA AMBIENTAL ILEGAL – VEÍCULO LOCADO – REMETENTE, DESTINATÁRIO E TRANSPORTADORA QUE SÃO EMPRESAS DIFERENTES DO RECORRIDO – IMPOSSIBILIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO DO APELADO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – RECURSO NÃO PROVIDO.
De acordo com os precedentes deste e. Tribunal de Justiça, não é possível atribuir responsabilidade por transporte de essência florestal ilegal, à empresa que apenas loca o veículo, desde que seja pessoa jurídica diferente da empresa remetente, destinatária, ou transportadora.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
CASA ALEGRIA COMÉRCIO ATACADO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Casa Alegria Comércio Atacado Gêneros Alimentícios Ltda, deu provimento aos pedidos vertidos na inicial, a fim de anular o Auto de Infração nº 4566, em virtude da ilegitimidade do Recorrido.
Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 989,61 (novecentos e oitenta e nove reais sessenta e um centavos), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.
O Estado de Mato Grosso defende, em síntese, que o Recorrido teria responsabilidade com o ilícito ambiental cometido, o que asseguraria a manutenção do Auto de Infração, em razão de que o referido teria relação com o transporte de essência florestal com vícios.
Dessa maneira, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que o documento extinto seja mantido, e o Apelado responda pelo ilícito cometido.
O Recorrido, às fls. 125/128, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 136/139, emite seu parecer, no sentido de que o Recurso de Apelação Cível manejado deve ser provido.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Casa Alegria Comércio Atacado Gêneros Alimentícios Ltda, deu provimento aos pedidos vertidos na inicial, a fim de anular o Auto de Infração nº 4566, em virtude da ilegitimidade do Recorrido.
Neste momento, existe apenas uma alegação a ser analisada, pelo que se depreende do relatório, pois a questão cinge à observação da responsabilidade do Recorrido com o ato ilício ambiental cometido, o que ensejaria a manutenção do Auto de Infração nº 4566.
Pois bem. Ao analisar a demanda, constata-se que no Auto de Constatação nº 012/2015 (fls. 22/23), restou regulado que estaria sendo transportada, de forma ilegal, essência florestal, todas registradas no mencionado documento.
Destarte, verificou-se que o transporte da mercadoria foi realizado pela empresa ICE- Ind.Com E Exp. De Madeiras Ltda Epp, e que tinha como destinatário a empresa Prema Tecnologia e Comercio Ltda, por fim, averiguou-se que a empresa Transvalle Transporte Ltda Epp estaria a efetuar o transporte.
A única relação do Recorrido, então, com o ocorrido, é o caminhão, que seria de sua propriedade.
Diante desta observação, então, é certo que, realmente, o Apelado não possui qualquer responsabilidade com a carga transportada, pois apenas locou o veículo que fez o transporte, mas não possui relação com a mercadoria, esta que é o ponto do ato ilícito praticado.
Este e. Tribunal de Justiça, já regulou o seguinte:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -VEÍCULO APREENDIDO EM AUTUAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – VEÍCULO LOCADO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. A finalidade da apreensão da coisa deve ser bem definida, ou seja, o objeto deve ser relevante ou imprescindível para a elucidação do crime. Na hipótese, não restou comprovado que o veículo apreendido tem relevância para o processo, e seu proprietário figura como TERCEIRO de BOA-FÉ, não havendo indícios de que estaria envolvido na ação criminosa.
2. Ainda que o artigo 25 da Lei n. 9.605/98 autorize a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, para adotar a medida contra bens de terceiros, faz-se necessário demonstrar que os proprietários ou prepostos dos referidos bens realizavam os transportes e tinham conhecimento da prática de algum ilícito.
3.Sentença mantida (N.U 0000624-24.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/7/2020, Publicado no DJE 17/7/2020).

Verifica-se, bem como no precedente colacionado, que o Recorrido é terceiro de boa-fé, na relação do transporte, e não há qualquer indício que aponte sua participação com a atitude realizada.
Ato contínuo, ainda se constata que o veículo mencionado é irrelevante para o ilício, logo, não há qualquer ponto que justifique a manutenção do Recorrido na relação do crime ambiental cometido.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o ato sentencial, por este se amoldar ao que é previsto por este e. Tribunal de Justiça.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR